Tribunal: TCU
Processo: 021.928/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca da notícia relativa ao aumento do número de casos de assédio sexual na administração pública federal.

Inteiro teor:
Acórdão 558/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados, que tratam de representação a respeito de notícia de aumento de casos de assédio sexual na Administração Pública Federal, tendo por base notícia publicada em 9/8/2024 por meio de jornal (peça 2). Considerando que as fiscalizações realizadas pelo TCU apontam para uma recente implantação dos sistemas de prevenção e combate ao assédio sexual nos órgãos federais, em especial nas universidades federais, o que pode ter contribuído para a elevação dos registros de casos nos últimos dois anos. Considerando que o assunto está sob constante acompanhamento por este Tribunal por meio de ações fiscalizatórias e pedagógicas, sendo o grau de implementação de sistema de prevenção e combate ao assédio nos órgãos da Administração Pública Federal, um dos aspectos objeto de avaliação no Índice de Governança e Sustentabilidade (iESGo). Considerando que não há indícios a respeito da não efetividade da atuação do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal (SisCor), supervisionado pela Controladoria Geral da União, cuja atuação até o presente momento é suficiente para dar o adequado tratamento ao fato noticiado. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 1o, XXIV, 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso II, todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da representação a seguir relacionada e determinar o seu arquivamento, dando-se ciência desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 021.928/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República; Secretaria-Executiva da Controladoria-Geral da União. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.